Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-92.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003155-92.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCE MARY LEITE BARROS - CPF: 293.334.901-91 (RECORRIDO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MARCONDES BARROS FILHO - CPF: 056.958.121-43 (RECORRIDO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003155-92.2021.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

ALFA SEGURADORA S/A

Recorrido(s):

NILCE MARY LEITE BARROS

MARCONDES BARROS FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – ATRASO INJUSTIFICADO – DEMORA DE MAIS DE 200 DIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR.

Versa a presente demanda sobre pleito de indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má prestação de serviço pelas requeridas.

O sinistro ocorreu em 12/09/2020, o qual informa ter autorizado o conserto em 6 dias.

Entretanto, apesar disso, o conserto do veículo demorou 212 dias para ser consertado, cerca de 7 meses, com a justificativa das Reclamadas de não disponibilidade de peça, qual seja, caixa de direção.

Em diligencia, os Autores informam nos autos que descobriram diversas falhas da empresa no conserto do veículo, como a não comprovação do pedido da peça, que somente foi feito em 07/01/2021, bem como, a troca de para-brisa (que não era peça prejudicada no acidente) por outro não original, após o carro ter sido danificado no pátio da oficina na qual permaneceu por meses.

Frise-se que se trata de veículo, modelo CRUZE 2018, o qual a escassez de peças não condiz com a realidade, como bem sepultado pela Autora em contrarrazões.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença, cujo dispositivo colaciono abaixo:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais aos autores no valor de R$ 1.200,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar a concessionária ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a cada um dos requerentes
, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Verificando-se que a demora no conserto do veículo de propriedade do autor ocorreu em razão da ausência de disponibilidade das peças necessárias e que os reparos demandaram tempo muito superior ao razoável, deve a empresa fabricante do bem responder pelos danos morais e materiais daí advindos (TJ-MG , Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/04/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
levando-se em conta o fato de que o veículo permaneceu sete meses esperando a peça do conserto parado na oficina
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022